Tribunal: STF
Processo: HC 236619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2023, por José Sérgio do Nascimento Júnior e outros, advogados, em benefício de Paulo José Peres, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Teodoro Silva Santos, que indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 873.203/SP. 



                            O caso



    2. Extrai-se da inicial que, em 2.6.2023, o paciente foi denunciado como incurso nos incs. II e III do § 2º do art. 121, c/c art. 211, do Código Penal, tendo o juízo de primeira instância indeferido o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.



    Em 22.11.2023, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi provido, por maioria de votos, para decretar a prisão preventiva do paciente. 



    Contra o acórdão a defesa interpôs embargos infringentes no Tribunal de Justiça de São Paulo e impetrou o Habeas Corpus 
n. 873.203/SP no Superior Tribunal de Justiça, com liminar indeferida pelo Relator, Ministro Teodoro Silva Santos. 



    Narram os impetrantes que “foram tempestivamente opostos embargos infringentes contra o referido acórdão. No tocante aos efeitos atribuídos ao recurso, é pacífico o entendimento de que os embargos infringentes gozam de efeito suspensivo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que “a atribuição de efeito suspensivo aos embargos infringentes leva à questão fundamental da [im]possibilidade de expedição de mandado de prisão quando pendente o julgamento, ou a interposição, do recurso em questão pela defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que, “[p]reenchidos todos os pressupostos objetivos, evidente que a oposição de embargos infringentes no recurso em sentido estrito que deu provimento ao apelo ministerial de prisão preventiva tem o condão de obstar a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente” (fl. 6-7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “À vista do exposto, requerem os impetrantes o deferimento de medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão que determinou a expedição do mandado de prisão até o julgamento do mérito da presente ordem mandamental. 



    Em julgado colegiado, postula que a Colenda Turma mantenha a decisão liminar outrora deferida, a fim de conceder a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    3. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelos impetrantes é deficiente, não tendo sido juntados aos autos decisões ou julgados das instâncias antecedentes pelos quais tenham sido analisadas as questões suscitadas nesta impetração.



    5. A defesa aponta como autoridade coatora o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 873.203/SP impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não foram juntadas aso autos as decisões impugnadas. 



    6. Considerando a ausência de peças indispensáveis à análise do presente habeas corpus, tem-se a impossibilidade do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO: AUSENTES A ÍNTEGRA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. VÍCIO NÃO SUPRIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC 198379-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento deste Habeas Corpus.  



    7. Pelo que consta nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.  



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).  



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não é possível identificar na espécie, em especial pela referida ausência de peças fundamentais à compreensão da controvérsia. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora